Tribunal: STF
Processo: RE 1342093
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTE. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Transcrevo a preliminar de repercussão geral apresentada nas razões recursais:
    “d) repercussão geral - tema 313 - RE 626.489/SE 
    Nos termos do disposto no artigo l.035, §3°, CPC/2015: 
    Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 
    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 
    Neste caso, o acórdão recorrido contrariou entendimento firmado em sede de repercussão geral, tema 3l3, RE 626.489/SE, segundo o qual, aplica-se o lapso decadencial de dez anos para o pleito revisional a contar da vigência da Medida Provisória 1.523/97 aos benefícios originariamente concedidos antes dela. 
    O acórdão recorrido julgou IMPROCEDENTE a ação rescisória, por se tratar de caso supostamente abrangido pela Súmula 343 desse STF. 
    Todavia, por se tratar de matéria constitucional, a referida súmula não deveria incidir e, portanto, foi contrariada a jurisprudência dominante do Supremo na matéria decidida no RE 626.489/SE. 
    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.” 
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.135.507-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    Noutro giro, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE COM APOIO NOS ARTIGOS 332, I E II, 355, I, C/C 487, I E 968, § 4º, TODOS DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO. DECADÊNCIA. ART. l03 DA LEI 8.213/9l. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF RATIFICADA PELO RE 590809. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DA DEMANDA RESCISÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A modificação de orientação jurisprudencial, à coma da interpretação que conferiu o Supremo Tribunal Federal ao tema da decadência do direito de revisão a beneficio previdenciário, não constitui matriz suficiente para abrir oportunidade à impugnação, por meio de ação autônoma, de acórdão transitado em julgado, pois a superveniência de interpretação judicial diversa, ainda que proveniente da mais elevada Corte do país, não importa considerar existente, no julgado que se pretende rescindir, violação de literal disposição de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil). 2. A ação rescisória não possui o préstimo de adequação de situação jurídica já acobertada pelo instituto da coisa julgada a modo de seguir novel orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 590.809/RS, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em regime de repercussão geral), sob pena de afronta à segurança jurídica assegurada pela autoridade da coisa julgada. 3. No caso, como assentado na decisão ora impugnada, o julgado rescindendo de l8-02-2009, com solução de que o direito de pleitear a revisão dos benefícios concedidos antes da MP nº l523-9/07 não era alcançado pelo prazo decadencial, configurava interpretação razoável, dada a legislação vigente (art. l03, da Lei 8.213/91). 4. E assim ficou decidido, porque à época, a questão relativa à decadência do direito de o segurado revisar seu beneficio previdenciário, não havia sido publicada, encontrando divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que somente veio sedimentar o tema, quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.326.114/SC e 1.309.529/PR, com publicação em l3/5/2013 e 4/6/2013, respectivamente. 5. Logo, comportando o dispositivo legal (art. 103 da Lei 8.213/91) mais de uma interpretação, não se pode qualificar como ofensiva ao teor literal da norma interpretada. E, para garantir a segurança jurídica e a coisa julgada, é de ser mantida a decisão que conferiu interpretação razoável ao preceito normativo. 6. Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se o julgamento liminar de total improcedência da ação rescisória.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a alteração de jurisprudência posterior ao acórdão rescindendo não autoriza o ajuizamento de ação rescisória, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR 2297, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 03.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 20.5.2021 PUBLIC 21.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809/RS. TEMA 136. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR 2605 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03.10.2019 PUBLIC 04.10.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora